Tribunal: STF
Processo: Rcl 71771
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Roberto Antônio Vieira, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0004603-49.2024.8.16.0004, assim ementada:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C INTEGRALIDADE E PARIDADE À ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REAPRECIAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.162.692 - TEMA Nº 1.019. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O STF AO APRECIAR O REFERIDO TEMA, FIRMOU POSICIONAMENTO REFERENTE A EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. REFERIDO PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM COMENTO POR SE TRATAR DE AGENTE PENITENCIÁRIO, CUJA PREVISÃO ESTÁ ABARCADA NO INCISO, III, § 4º, DO JÁ CITADO ARTIGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (eDOC 7, ID: 133d996c)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que tem direito à concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa, em razão da atividade que exerceu como policial penal (ex-agente penitenciário), independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nas EC 41/2003 e 47/2005, nos termos do que restou decidido no julgamento do Tema 1019 da sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, aduz que “[n]o julgamento do Recurso Extraordinário 1162672 (Tema 1019), o STF reconheceu que servidores públicos que exercem atividades de risco têm direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05. Este entendimento é de aplicação obrigatória, pois trata-se de um precedente vinculante em sede de repercussão geral. A não aplicação desse precedente pelo TJPR constitui uma grave violação à autoridade do STF”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite processual na origem. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida nos termos do entendimento firmado no Tema 1019 da repercussão geral, reconhecendo-se o direito a integralidade e paridade do reclamante pelo exercício da atividade de risco.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23, ID: 88892973).



    Citado, o Estado do Paraná apresentou contestação (eDOC 31, ID: 179365e4).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C INTEGRALIDADE E PARIDADE À ATIVA. TEMA Nº 1.019 ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. O PRECEDENTE MENCIONADO NÃO GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O CASO EM COMENTO DILIGENCIADO PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. - Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 34, ID: 16e0052b)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, não prospera a pretensão do reclamante no que toca a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento do recurso paradigma do Tema 1019 da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque o STF, ao julgar o RE-RG 1162672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’.” 



    A partir dessas considerações, verifica-se que o Tema 1.019 tratou da aposentadoria especial para policiais civis, enquanto que o caso dos autos diz respeito à aposentadoria especial concedida à servidor público que laborou na função de policial penal (ex-agente penitenciário). 



    Assim, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifo nosso).



    Por oportuno, em situação semelhante ao dos autos, destaco o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 70.540 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



    Por fim, no mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 72.832, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.10.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente